Tribunal: TJSP
Processo: 1073164-16.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Reexame necessário de sentença. Mandado de segurança. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Período de maio de 2023. Pedido de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. Admissibilidade. Posterior constatação de erro na emissão da guia e cancelamento do débito. Sentença mantida.